Tribunal: TJSP
Processo: 0000357-78.2015.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000764331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000357-78.2015.8.26.0058/50000, da Comarca de Agudos, em que é
embargante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e LEONEL COSTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000357-78.2015.8.26.0058/50000 -Voto no 10.611/2020 – jmo
2
ACF no 10.611/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração no 0000357-78.2015.8.26.0058/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Emerenciano, Baggio Associados - Advogados
Embargado: Município de Agudos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Alegação de
omissão. Não configuração. Ausentes qualquer das
hipóteses do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil de 2015. Recurso com escopo infringente,
visando instaurar novas discussões sobre questões já
apreciadas.
Impossibilidade.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Emerenciano, Baggio Associados Advogados contra o v. acórdão de
fls. 291/298, proferido nos embargos à execução de título judicial
opostos pelo Município de Agudos. O v. acórdão deu parcial
provimento ao recurso de apelação de Emerenciano, Baggio Associados
Advogados para majorar os honorários advocatícios a seu favor e
negou provimento ao recurso do Município de Agudos.
Sustenta o embargante, em síntese, que houve
omissão acerca da fixação dos honorários, pois não restou justificado o
motivo pelo qual se chegou ao valor de R$3.000,00. Aduz que os
honorários devem ser fixados de acordo com o previsto no §3o do artigo
85 do CPC/15.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000357-78.2015.8.26.0058/50000 -Voto no 10.611/2020 – jmo
3
O objetivo dos embargos de declaração é suprir, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, além da
possibilidade de corrigir erro material, nos limites traçados pelo artigo
1.0221 do Código de Processo Civil.
Insurge-se o embargante contra o v. acórdão de fls.
291/298 sob o argumento de que este padece de omissão acerca da
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no valor de
R$3.000,00. Aduz que os honorários devem ser fixados de acordo com
o §3o do artigo 85 do CPC/15.
A r. sentença de 1o grau fixou os honorários em
favor da embargante em R$1.500,00. O v. acórdão majorou os
honorários para R$3.000,00, considerando-se o trabalho realizado em 1o
e 2o graus, nos seguintes termos:
Verifica-se que os embargos à execução opostos pelo
Município versaram exclusivamente sobre a prescrição do crédito da
embargada que, por ser matéria de ordem pública, poderia ter sido revisada
de ofício, a qualquer tempo. Logo, é de concluir que a matéria abordada é
corriqueira, sem grande complexidade.
(...)
Por outro lado, é certo que o valor fixado não é
suficiente para remunerar condignamente os patronos da embargada. Nesse
contexto, considerando os requisitos concernentes ao grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza/ importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar; contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1o.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000357-78.2015.8.26.0058/50000 -Voto no 10.611/2020 – jmo
4
serviço, o valor dos honorários deve ser majorado para R$ 3.000,00,
considerando-se o trabalho realizado em 1o e 2o graus, nos termos do §11 do
artigo 85 do CPC/15.
O v. acórdão está devidamente fundamentado
acerca da fixação dos honorários de acordo com o critério da equidade,
previsto no §8o do artigo 85 do CPC/15.
O que se verifica é que o embargante pretende
rediscutir questão já apreciada no julgamento do recurso interposto,
com claro intuito de modificar o decidido, prática que é vedada no
sistema processual pátrio.
Este é o entendimento da jurisprudência:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
Matéria ventilada nos embargos que já foi apreciada e
integralmente solucionada pela Turma Julgadora, porém de
modo contrário aos interesses da parte
Via eleita
inadequada para alterar o julgado
Os embargos
declaratórios devem observar os limites do art. 535 do
CPC/1973 (ou art. 1022 do NCPC) Embargos rejeitados.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1021961-25.2017.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de
Registro: 18/02/2019).
Ressalta-se que o julgador não é obrigado a se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000357-78.2015.8.26.0058/50000 -Voto no 10.611/2020 – jmo
5
pronunciar sobre todos os argumentos apresentados pela parte quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A esse respeito, já decidiu o C. STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos
de declaração contra decisão que não se pronuncie tão
somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão
adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"]
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe
15/6/2016.
Trata-se de recurso com escopo infringente,
visando instaurar novas discussões sobre questões já apreciadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000357-78.2015.8.26.0058/50000 -Voto no 10.611/2020 – jmo
6
Ressalta-se, ainda, que mesmo para fins de
prequestionamento, os limites traçados pelo artigo 1022 do CPC/15,
devem ser respeitados.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, lembrando ser desnecessária a menção
de dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para
ensejar o manejo desses recursos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Antonio Celso Faria
Relator